Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-66.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003020-66.2018.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE , em face de decisão proferida pelo Juízo da daquela Comarca, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento das verbas rescisórias, bem como o saldo de cotas à parte autora, por consequência julgo extinto o feito com resolução do mérito.
Argui preliminar de prescrição de fundo de direito, uma vez que a “revogação da Lei 1.311/93 e Lei 1.617/95, que se deu em 2004, quando da aprovação da Lei 2.707/2004 que alterou a forma de remuneração dos Inspetores de Tributos para subsídio, vedada qualquer incorporação, nos moldes previstos no art. 1o, do Decreto 20.910/32”.
Aduz que “considerando que as referidas normas - Lei 1.311/93 e Lei1.617/95, que amparavam a pretensão da Apelada fora revogada em 2004, por meio da Lei 2.707/2004, a qual instituía nova forma de remuneração, conforme dispõe em seu art. 8o (subsídio, vedado acréscimo de qualquer natureza), e considerando também que a Apelada deixou o serviço público em 2012, vê-se que fora submetido ao regime da nova Lei, e, por isso, temos como o marco inicial para se cobrar qualquer direito de natureza não continuada, a partir da revogação da Lei que lhe amparava.”
Ao final, requer a reforma da sentença com o acolhimento da prescrição quinquenal sob a ótica de que o marco inicial da prescrição se dá quando da revogação da Lei n° 1.311/93, que se deu em 2004, por meio da Lei 2.707/2004, portanto, claramente prescrito o fundo de direito e acessórios, extinguindo- se nos termos do art. 487, II, do CPC.
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE, ingressou com Ação de -Cobrança de verbas rescisórias trabalhistas no 1003020-66.2018.8.11.0002, 3a Vara Especializada da fazenda pública da comarca de Várzea Grande, objetivando o recebimento das verbas trabalhistas, tais como, decimo terceiro, decimo terceiro proporcional, férias e férias proporcional, e saldo de cotas acumuladas, com valor da causa de R$ 47.508,91.
Vale ressaltar que na presente data (15/12/2016) o valor do salário-mínimo era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Ademais, verifico que os autos foram encaminhados equivocadamente para esse Sodalício, já que aDra. Amine Haddad Campos, declinou da competência no id. 78030029.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora